Tribunal: STF
Processo: RE 1332368
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo e constitucional. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Carteiros e mensageiros. Passe livre. Serviço de transporte público coletivo. Previsão em decreto-lei federal. Serviço postal. Competência privativa da União para legislar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, a União tem competência privativa para legislar sobre o serviço postal, nos termos do inciso V do art. 22 da Constituição da República.



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.